Tribunal: STF
Processo: RE 744865
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação pelo exercício de encargos especiais (GEEE). Decretos nºs 5.391/02 e 6.285/02 do Estado do Paraná. Natureza. Extensão aos inativos. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar a legislação e a aplicá-la infraconstitucional ao caso concreto.



    3. Agravo regimental não provido.